Tribunal: STF
Processo: RE 77862
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
NO CASO, SEGUNDO A DECISÃO, NÃO FICOU COMPROVADA A CONDIÇÃO DE
INADIMPLENTE DO COMPRADOR "POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO E DO VENCIMENTO
DO PRAZO ESTIPULADO". INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 424.
ADEMAIS A DECISÃO CONSIDEROU O PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL, EM
FACE DA CLÁUSULA 5 DO CONTRATO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.